Tribunal: STF
Processo: Rcl 85357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por B.A.L. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – TRT24 e pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0024866-03.2022.5.24.0004, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] o empregado era (i) consultor e, portanto, prestava serviços de forma autônoma; (ii) que na época havia outro engenheiro industrial, de nome Amilton (iii) que o empregado comparecia na empresa sem habitualidade, ou seja, “umas duas ou três vezes por semana”; (iv) que o empregado não tinha subordinação, “pois era consultor”.



    Portanto, o TRT, ao manter o reconhecimento do vínculo de emprego, entendendo que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2° e 3° da CLT, afrontou julgados desta Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados e reconhecimento e prestígio do princípio da liberdade contratual de definição do modelo e estratégias empresariais para melhor atingir da atividade que se quer desenvolver, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF n.º 324, no RE n.º 958.252 (doc. 1, pp. 5-6).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] ainda que o presente caso tenha, incontroversamente, por objeto a contratação de prestação autônoma de serviços, o TST, ao julgar o Agravo interno, deixou de observar o comando do STF, uma vez que não suspendeu a tramitação do processo nº 0024866-03.2022.5.24.0004. 



    Frise-se que à depender do resultado do Tema 1.389 da repercussão geral, os óbices processuais poderiam ser ultrapassados para a análise da matéria de efeito vinculante, conforme jurisprudência pacífica neste E. STF, em especial no que concerne à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria (doc. 1, p. 7).



    Argumenta, também, que:



    [...] É invocado como fundamento da condenação a presença de uma suposta subordinação presumida, verificada pela distribuição de todo ônus da prova para a reclamada. De todo modo, os elementos a justificar a suposta subordinação foram aqueles típicos de qualquer relação de parceria e que, segundo esse próprio STF esclareceu no julgamento da ADPF n°. 324, não é “verdadeiramente uma subordinação entre as empresas que compõem o sistema produtivo, senão uma coordenação entre agentes especializados para a consecução do melhor resultado final possível ao consumidor”. 



    Frise-se que " a diferença entre a relação contratual empregatícia e as demais relações jurídicas contratuais não se resume no seu objeto (prestação do trabalho), mas no modus operandi de sua execução (modo de realização da prestação do trabalho), ou seja, em estado de subordinação" [...]. 



    No caso em concreto, do ato reclamado, se extrai que o prestador de serviço, como consultor, “tinha por função de consultor na área industrial, que tinha por atividades procurar melhorias na indústria, nos processos”, como e quando – modus operandi - iria realizar suas tarefas para entrega da finalidade, ficava ao seu critério (doc. 1, p. 9).



    Segundo aduz:



    O princípio da livre iniciativa é um dos pilares da decisão do STF na ADPF nº 324 que considerou lícita a terceirização de qualquer atividade da empresa. A Corte entendeu que este princípio, consagrado nos artigos 1º (inciso IV) e 170 da Constituição Federal, assegura aos agentes econômicos a liberdade de estruturar seus negócios e formular estratégias que busquem maior eficiência, competitividade e melhores resultados. 



    O STF considerou que a estrutura de prestação de serviços na terceirização não constitui fraude à legislação trabalhista, mas sim um arranjo organizacional moderno e eficiente.



    [...] Em especial ao caso dos autos, oriundo o ato reclamado, não se está diante de uma questão de proteção de direitos trabalhistas propriamente dito, tendo em vista que o prestador de serviço não é hipossuficiente, pelo contrário, é consultor, com diploma de ensino superior, que buscou vínculo empregatício para o cargo de gerente industrial com salário que alcança R$ 20.000,00 (vinte mil reais), portanto, era plenamente capaz de deliberar e decidir o que seria melhor para o seu futuro, tendo em vista suas potencialidades (doc. 1, pp. 11 e 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e a improcedência dos pedidos contidos na Ação Trabalhista nº 0024866 03.2022.5.24.0004 eis que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADC 66, ADPF 324, todas deste E. STF (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do recurso ordinário julgado pelo TRT24:



    VÍNCULO DE EMPREGO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VERDADE PROCESSUAL. Na apreciação do conjunto probatório, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, é legítimo ao magistrado de primeiro grau, em razão do contato direto com as partes e testemunhas, e valendo-se de sua sensibilidade e máximas de experiência, a valoração, com diferenciada percepção e lucidez dos fatos, das provas e depoimentos para estabelecer a verdade processual. Recurso ordinário da reclamada não provido (doc. 29).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    A julgadora de origem reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes no período compreendido entre 4.2.2019 e 20.5.2022, desempenhando o trabalhador a função de gerente industrial, com salário de R$ 12.000,00 e, a partir de julho de 2020, R$ 20.000,00. 



    O reclamado, inconformado, sustenta que não houve vínculo de emprego, pois o reclamante era prestador de serviços autônomo. Afirma que não havia subordinação e sua presença diária no local de trabalho não importa no reconhecimento do vínculo, sobretudo considerando as transformações do trabalho no decorrer dos anos. Afirma que as diretrizes recebidas pelo dono da empresa não caracterizam subordinação. Argumenta que a prova testemunhal é frágil e que diretrizes e avaliações básicas à prestação de serviço não representam subordinação. 



    A sentença não comporta reparo. 



    O reclamado, ao negar a relação de emprego, mas admitir a prestação de serviços pelo reclamante, atraiu para si o ônus de provar suas alegações (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). E, desse encargo, não se desincumbiu a contento. 



    No caso em apreço, restou incontroverso que o trabalhador prestava serviços ao reclamado com habitualidade e onerosidade, exercendo suas atividades no estabelecimento das rés. Quanto à pessoalidade, a preposta não sabia se o autor poderia ser substituído, tampouco se havia subordinação, pois não sabia dizer se o autor recebia ordens do dono da empresa. 



    O preposto substitui o empregador e, portanto, deve ter conhecimento sobre os fatos em discussão na lide (art. 843, § 1º, da CLT), visto que suas declarações obrigarão o proponente. O desconhecimento acerca dos fatos controvertidos implica presunção de veracidade das alegações expostas na inicial. 



    Deste modo, não tendo o preposto conhecimento acerca da realidade laboral do reclamante, deve ser reconhecido o vínculo de emprego. 



    Se isso não bastasse, a prova oral produzida também indica a existência de vínculo entre as partes. 



    [...] A prova produzida convence que o autor realmente não atuava como um profissional autônomo, livre e desembaraçado de compromissos com os réus, sujeito a quaisquer riscos do negócio.



    [...] Nesse contexto, importa inferir que na apreciação do conjunto probatório, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, é legítimo ao magistrado de primeiro grau, em razão do contato direto com as partes e testemunhas, e valendo-se de sua sensibilidade e máximas de experiência, a valoração, com diferenciada percepção e lucidez dos fatos, das provas e depoimentos para estabelecer a verdade processual. 



    Nego provimento aos recursos (docs. 29 a 32).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de gerente industrial (doc. 30, p. 1). Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como gerente industrial e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Por sua vez, ao analisar o agravo no agravo de instrumento em recurso de revista, o TST consignou:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467 /2017. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO NÃO ALCANÇADO NOS DEPÓSITOS ANTERIORES. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Por expressa determinação legal, apenas será admitido o recurso mediante prévio depósito da respectiva importância. Assim disciplina o art. 899, § 1º, da CLT. 2. A Lei nº 5.584/70 é expressa e definitiva, pontuando em seu art. 7º que "a comprovação do depósito da condenação (CLT, art. 899, §§ 1 ° a 5°) terá que ser feita dentro do prazo para a interposição do recurso, sob pena de ser este considerado deserto". No mesmo sentido, a Súmula 245/TST. 3. No caso concreto, o valor da condenação foi fixado na sentença em R$ 466.402,75 (quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e inalterado pelo Regional. Ao interpor o recurso ordinário, a reclamada recolheu depósito recursai no valor de R$ 12.300,00, (doze mil e trezentos reais). No ato de interposição do recurso de revista, em 06.12.2023, recolheu R$ 25.330,28 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), valor que, somado ao recolhido anteriormente, totaliza R$ 37.630,28 (trinta e sete mil e seiscentos e trinta reais e vinte e oito centavos) não atingindo o valor da condenação. Ao interpor o agravo de instrumento não recolheu nenhum valor. 4. Ressalte-se a inaplicabilidade da compreensão contida na Orientação Jurisprudencial nº 140 da SBDI-1/TST, tendo em vista que a hipótese não trata de "insuficiência no valor do preparo" ou de "equívoco no preenchimento da guia de custas", situações que atrairiam a incidência dos §§ 2º e 7° do art. 1.007 do CPC, mas de ausência de comprovação do pagamento do depósito recursal. 5. Nessa esteira, resta efetivamente configurada a deserção do agravo de instrumento. Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação (doc. 37 – grifei).



    Percebe-se, pela decisão transcrita acima, que o TST não conheceu do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora reclamante. A decisão referida não analisou o mérito da controvérsia, como bem mencionado pela reclamante na exordial (doc. 1, p. 8). Como se observa, o Tribunal reclamado apenas verificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, constatando a deserção do recurso.



    Assim, a partir dos fatos consignados na base empírica das decisões impugnadas, como já mencionado, vê-se que a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado pelo TST.



    Ainda que se argumente que o ato reclamado seria a sentença ou o acórdão do recurso ordinário, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023, Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021, e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e as decisões reclamadas. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator